Tribunal: TJES
Processo: 0011822-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011822-85.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – PRESTAÇÃO EM ABERTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO – COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011822-85.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAÚ S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao julgar procedente a pretensão autoral, teria incorrido, ou não, em
error in judicando
,

ao anular a multa administrativa aplicada pelo Apelante em face do Apelado, por descumprimento às normas consumeristas.

Alega o Apelante em suas razões recursais que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade e que a Apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório de infirmar a conclusão do processo administrativo.

O contexto fático narrado nos autos demonstra que o processo administrativo originário da multa foi deflagrado a partir de reclamação formalizada pela consumidora Ildinea de Souza Lima Santana (fls. 34), que alegou possuir um cartão de crédito emitido pela instituição financeira (Apelada) e que lhe fora cobrado, indevidamente, em Maio de 2012, o valor de R$ 83,77 (oitenta reais e setenta e sete centavos), referente a um suposto saldo remanescente. Narra a consumidora que realizou o pagamento total da fatura junto à loja C&A no mês anterior, de modo que a cobrança seria indevida.

Pois bem.

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE NULIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

No caso dos autos, penso ter agido com acerto o MMº. Juiz de Direito
a quo

ao considerar inexistente o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante, pois as informações prestadas pela consumidora não se coadunam com as provas apresentadas.

Extrai-se das cópias dos autos do processo administrativo que, ao contrário do alegado pela consumidora, o valor total da fatura, correspondente a R$ 330,85 (trezentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos) não fora pago integralmente. Ao revés, o próprio comprovante de pagamento acostado pela consumidora às fls. 38 demonstra, ao final, que o respectivo valor foi dividido em três parcelas de R$ 110,28 (cento e dez reais e vinte e oito centavos).

Ademais, observa-se que o pagamento fora realizado no dia 19.04.2012 no valor nominal da fatura e apenas quatro dias após o vencimento, porém sem incluir os encargos da mora. Considerando que o valor foi pago a menor e ainda de forma parcelada, resta demonstrado que a consumidora passou a utilizar o denominado “crédito rotativo” do cartão de crédito, o que justificou a cobrança do denominado “saldo financiado”.

Assim, resta evidenciado que não houve cobrança indevida por parte do Apelado, de modo que a multa aplicada carece de fundamento fático-jurídico.

Neste sentido foi a conclusão da sentença objurgada, conforme
in verbis:

“(...)

O imbróglio desta demanda cinge em saber se houve ilegalidade ou não, no tocante à suposta cobrança indevida de saldo parcelado em fatura de cartão de crédito.

A esse respeito, observo, às fls. 34, que a parte consumidora não reconheceria cobrança de saldo parcelado em sua fatura de cartão de crédito (maio/2012), pois teria realizado o pagamento integral da fatura no mês anterior (abril/2012). Entretanto, esse relato da parte consumidora não corresponde à realida advinda dos documentos por ela juntados. Como se vê no comprovante de pagamento da fatura de abril/2012 (fls. 38), houve, sim, o parcelamento da faura em 3 parcelas, como consta na parte inferior do canhoto de pagamento. Dessa forma, a cobrança no mês subsequente (maio/2012), constante às fls. 39, corrresponde aos valores advindos desse pagamento parcelado, que foi realizado pela própria parte consumidora.

Portanto, conclui-se que a decisão administrativa carece de corpo probatório para subsidiar a conclusão alcançada. É notório que o Procon de Vitória penalizou a parte requerente, em completo desacordo com a conclusão derivada do conjunto probatório existente no processo administrativo. Assim, faz-se mister a presente intervenção judicial corretiva para anular a multa aplicada no procedimento administrativo em questão. Nesses termos, merecerá integral guarida a pretensão autoral.

Ante o acolhimento da alegação de inexistência de ilícito consumerista, torna-se desnecessária a análise de qualquer outro argumento exordial.

(...)”

Assim, não restando evidenciada a cobrança indevida, resta afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, de modo que se revela nulo o referido ato administrativo, segundo o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste contexto, deve ser mantida a sentença impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que os honorários serão atualizados por juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado e correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, até 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 10/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 10/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.